Tribunal: TJES
Processo: 5013571-18.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013571-18.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA RODRIGUES FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. A instituição financeira alega regularidade da contratação e pede compensação de valores supostamente utilizados pela autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação e descontos no benefício previdenciário do autor, análise da restituição dos valores descontados e reconhecimento de dano moral decorrente dos descontos indevidos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, que sequer colacionou o contrato supostamente firmado entre as partes.

4. A repetição pecuniária foi corretamente determinada. Contudo, deve ser autorizada a compensação dos valores depositados pelo banco em favor do consumidor com o montante condenatório, eis que devidamente comprovado, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.

5. O dano moral é configurado de forma in re ipsa, decorrente do abalo financeiro e emocional causado pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução dos valores descontados e a condenação por dano moral. Deve ser autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados pela instituição financeira em favor do consumidor, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013571-18.2023.8.08.0011

RECORRENTE:

BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOAO BATISTA RODRIGUES FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. A instituição financeira alega regularidade da contratação e pede compensação de valores supostamente utilizados pela autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação e descontos no benefício previdenciário do autor, análise da restituição dos valores descontados e reconhecimento de dano moral decorrente dos descontos indevidos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, que sequer colacionou o contrato supostamente firmado entre as partes.

4. A repetição pecuniária foi corretamente determinada. Contudo, deve ser autorizada a compensação dos valores depositados pelo banco em favor do consumidor com o montante condenatório, eis que devidamente comprovado, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.

5. O dano moral é configurado de forma in re ipsa, decorrente do abalo financeiro e emocional causado pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução dos valores descontados e a condenação por dano moral. Deve ser autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados pela instituição financeira em favor do consumidor, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado não pactuado. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, de modo que CONDENO o réu a promover a restituição simples do valor descontado, no importe de R$ 2.427,60 (dois mil quatrocentos e vinte e sete e sessenta), assim como DECLARO inexistente o contrato objeto desta demanda, com a consequente inexistência de qualquer débito dele advindo, devendo o réu providenciar o cancelamento definitivo da RMC inserida no benefício previdenciário do autor.

CONFIRMO a liminar ao seu tempo deferida (id 33405896).

Irresignado, o banco interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Argumenta pela regularidade da contratação e dos correlatos descontados realizados no benefício previdenciário da parte. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, necessidade de compensação dos valores adimplidos em favor do consumidor com o montante condenatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de mérito de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica, para apurar a veracidade da assinatura digital lançada no contrato objeto da lide, tendo em vista que o recorrente sequer colacionou ao feito o suposto contrato firmado entre as partes de forma eletrônica.

Analisando o processo, entendo que o mérito do recurso também não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmados entre as partes e das correlatas cobranças realizadas em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte. Importa destacar que a instituição financeira sequer juntou ao processo o suposto contrato de cartão de crédito consignado firmado eletronicamente entre as partes, razão pela qual as alegações autorais merecem prosperar.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Entretanto, não houvera a juntada de documentos que comprovassem a contratação pelo consumidor, tampouco que este tenha sido devidamente informado acerca das vicissitudes do negócios, características inerentes e outros aspectos. Assim, conforme se vislumbra do acervo probatório, entendo que não houve contratação pelo autor do respectivo cartão de crédito consignado emitido pelo banco réu. O Código de Defesa do Consumidor é ostensivo em definir que, nas hipóteses de responsabilidade civil por danos oriundos da prestação de serviços, cumpre ao fornecedor comprovar a ausência de defeitos do serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme preconiza o art. 14, § 3º, do CDC. Na hipótese, o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que apenas apresentou

documentos que visam salientar os descontos da conta da parte autora, não demonstrando sua origem (o firmamento de contrato comprovando a legalidade dos descontos e a autorização da parte autora).

Por conseguinte, entendo pela configuração de cobrança indevida realizada pelo recorrente, que realizou descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor. Contudo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil, devida a compensação dos valores depositados pelo banco em favor do consumidor com o montante condenatório.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Portanto, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, entendo como devida a compensação do montante condenatório com os valores efetivamente depositados pelo banco em favor da parte, na monta de R$ 2.445,67 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme documento de Id. n° 9838674.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar a compensação dos valores depositados pela instituição financeira em favor do consumidor, no patamar de R$ 2.445,67 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), com o montante condenatório. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)